Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia por tráfico de drogas, com base em apreensão de substância entorpecente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suposta quebra da cadeia de custódia da substância apreendida configura prova ilícita capaz de ensejar nulidade absoluta e constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise de mérito sobre a cadeia de custódia por essa via.
4. A inobservância das formalidades da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto à defesa.
5. A alegação genérica de ausência de confiabilidade e auditabilidade não é suficiente para comprovar vício processual evidente.
6. A decisão que recebeu a denúncia considerou presentes os elementos mínimos para a ação penal, com apreensão em flagrante e fundada suspeita decorrente da conduta do acusado.
7. A instrução criminal é o momento adequado para a produção de provas e eventual demonstração de prejuízo decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVI; CPP, arts. 157, § 1o; 158-A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.318/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no HC 1.003.422/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/07/2025.